Tribunal: TJSP
Processo: 1014563-39.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Bem móvel. Compra e venda. Indenização. Aplicabilidade do CDC autorizada pela teoria do finalismo aprofundado. Hipossuficiência técnica. Ação julgada improcedente por sentença que reconheceu a decadência. Decadência afastada. Prazo previsto no art. 26 do CDC que se aplica somente ao exercício dos direitos potestativos previstos no art. 18, §1o do mesmo diploma legal (substituição do

Ementa:
Apelação. Bem móvel. Compra e venda. Indenização. Aplicabilidade do CDC autorizada pela teoria do finalismo aprofundado. Hipossuficiência técnica. Ação julgada improcedente por sentença que reconheceu a decadência. Decadência afastada. Prazo previsto no art. 26 do CDC que se aplica somente ao exercício dos direitos potestativos previstos no art. 18, §1o do mesmo diploma legal (substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço). Pretensão reparatória que sofre incidência do prazo prescricional quinquenal. Art. 27 do CDC. Causa madura para julgamento. Artigo 1.013, § 4o do CPC. Inexistência de comprovação quanto ao efetivo mau-funcionamento atual do equipamento. Autora que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC. Recurso provido para afastar a decadência, mantida a improcedência da ação por motivo diverso.